Tribunal: TJES
Processo: 0008973-88.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008973-88.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: LEYDIANE ALVES PEREIRA DUARTE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DEVER DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Banco do Brasil S.A. e pela PagSeguro Internet S.A. contra sentença que os condenou, solidariamente, a restituir à autora a quantia de R$ 90.000,00, indevidamente transferida de sua conta para uma conta fraudulenta no Banco do Brasil, e ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as instituições apelantes podem ser responsabilizadas pela fraude bancária que resultou na transferência indevida dos valores; e (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, pois decorre do risco inerente à atividade bancária.

4. O Banco do Brasil falhou na prestação do serviço ao permitir a abertura de conta fraudulenta em nome da autora, não adotando mecanismos de segurança eficazes para impedir a fraude.

5. A PagSeguro Internet S.A. também responde solidariamente, pois permitiu a transferência dos valores para uma conta não cadastrada previamente pela autora, desrespeitando o dever de diligência na segurança das transações.

6. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 15.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o montante desviado e os transtornos experimentados pela autora.

7. Inexiste comprovação suficiente para revogação da gratuidade de justiça concedida à parte autora, mantendo-se o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias praticadas por terceiros no âmbito de suas operações é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ.

2. O banco responde solidariamente pelos danos quando permite a abertura de conta fraudulenta sem verificar adequadamente a autenticidade dos documentos apresentados.

3. A empresa intermediadora de pagamentos responde solidariamente quando permite a realização de transferências bancárias para contas não previamente cadastradas pelo titular, configurando falha na segurança da operação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 14 e 20; CC, art. 398; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp nº 1.173.934/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17/09/2018; TJ-SP, Apelação Cível nº 1018083-62.2023.8.26.0577, Rel. Décio Rodrigues, j. 22/04/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
(Id n. 12341219 e Id n. 12341490) e por
PAGSEGURO INTERNET S.A.
(Id n. 12341491) com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Linhares/ES, integrada pela decisão lançada no Id n. 12341489, que, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada por
LEYDIANE ALVES PEREIRA DUARTE
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré, solidariamente, a: (1) restituir à parte autora a quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), corrigido monetariamente conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES a partir da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e, ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da citação; (2) ao pagamento do importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à parte autora, a título de danos morais, acrescido de juros moratórios contados a partir da citação (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária da data do início dos descontos (Súmula 43 do STJ).

Além disso, determinou a expedição de alvarás, sendo um em favor da parte autora referente à quantia depositada pelo Banco do Brasil em juízo, e outro em favor do Banco do Brasil da quantia depositada judicialmente pela PagSeguro nos autos.

Diante da não sucumbência da parte autora nos danos materiais e da inexistência de sucumbência recíproca quanto aos danos morais, o Juízo condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Por fim, considerando a decisão lançada no Id n. 12341489, confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando que o valor de R$ 90.000,00 fosse restituído com as devidas correções e juros, mantendo-se a condenação solidária dos réus.

Em suas razões recursais lançadas no Id n. 12341219), complementadas no Id n. 12341490,
BANCO DO BRASIL S.A.
alega, em suma, que:
(i)
não houve qualquer negligência ou imprudência na abertura da conta supostamente fraudulenta, pois o procedimento seguiu as normas de segurança e autenticação bancária, incluindo a apresentação de documentos e biometria;
(ii)
a fraude foi perpetrada por terceiros, sem qualquer participação ou omissão do Banco, de modo que não pode ser responsabilizado pelo ocorrido;
(iii)
não há nexo de causalidade entre a atuação do Banco e o suposto dano sofrido pela autora, razão pela qual não há fundamento para a condenação em danos materiais e morais;
(iv)
o valor de R$ 15.000,00 é desproporcional e superior ao praticado em casos análogos.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença apelada, a fim de julgar o pleito da parte autora totalmente improcedente, reconhecendo como legítimo o contrato de empréstimo realizado pela Apelada e legítimo o valor cobrado pelo Apelante, afastando a devolução de forma simples imposta ao Recorrente e a indenização por danos morais. Subsidiariamente, no caso de entender por condenação ao pagamento de indenização, pugna pela redução do valor arbitrado para evitar enriquecimento ilícito. Requer, ainda, a revogação da decisão que concedeu a gratuidade de justiça à parte Autora, ora Apelada.
Por sua vez,
PAGSEGURO INTERNET S.A.
(Id n. 12341491) aduz, em síntese, que:
(i)
adotou todas as medidas de segurança exigidas para a transferência dos valores e que não havia qualquer indício de fraude no momento da operação;
(ii)
a relação entre as partes é de natureza empresarial, uma vez que a autora utilizava os serviços da PagSeguro para a gestão de pagamentos de sua atividade comercial, afastando-se a aplicação do CDC;
(iii)
a fraude ocorreu exclusivamente por ação de terceiros, sem qualquer negligência da empresa, o que rompe o nexo causal e afasta sua responsabilidade; a fraude ocorreu exclusivamente por ação de terceiros, sem qualquer negligência da empresa, o que rompe o nexo causal e afasta sua responsabilidade.

Considerando tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença apelada, a fim de julgar o pleito da parte autora totalmente improcedente. Subsidiariamente, pugna pela minoração da condenação em danos morais para valor não superior a R$ 5.000,00,afirmando que “adotou, diligentemente, todas as medidas de segurança em prol da APELADA”.

Contrarrazões apresentadas por
LEYDIANE ALVES PEREIRA DUARTE
nos Ids n. 12341233 (em relação à Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A.) e 12341496 (em relação à Apelação Cível interposta por
PAGSEGURO INTERNET S.A.
, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos interpostos pelas requeridas.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforma já relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
(Id n. 12341219 e Id n. 12341490) e por
PAGSEGURO INTERNET S.A.
(Id n. 12341491) com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Linhares/ES, integrada pela decisão lançada no Id n. 12341489, que, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada por
LEYDIANE ALVES PEREIRA DUARTE
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré, solidariamente, a: (1) restituir à parte autora a quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), corrigido monetariamente conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES a partir da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e, ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da citação; (2) ao pagamento do importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à parte autora, a título de danos morais, acrescido de juros moratórios contados a partir da citação (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária da data do início dos descontos (Súmula 43 do STJ).

Além disso, determinou a expedição de alvarás, sendo um em favor da parte autora referente à quantia depositada pelo Banco do Brasil em juízo, e outro em favor do Banco do Brasil da quantia depositada judicialmente pela PagSeguro nos autos.

Diante da não sucumbência da parte autora nos danos materiais e da inexistência de sucumbência recíproca quanto aos danos morais, o Juízo condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Por fim, considerando a decisão lançada no Id n. 12341489, confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando que o valor de R$ 90.000,00 fosse restituído com as devidas correções e juros, mantendo-se a condenação solidária dos réus.

Presentes os pressupostos de admissibilidade de ambos os recursos, passo ao exame do mérito.

Antes, porém, convém tecer algumas considerações acerca da lide.

Na origem, LEYDIANE ALVES PEREIRA DUARTE ajuizou ação de procedimento comum em face de BANCO DO BRASIL S.A. e PAGSEGURO INTERNET S.A., narrando que, em 11 de setembro de 2018, uma quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) foi indevidamente transferida da sua conta, vinculada à empresa PagSeguro, para uma conta no Banco do Brasil, aberta fraudulentamente em seu nome, sem sua autorização.

Alegou que utiliza os serviços da PagSeguro para recebimento dos valores pagos pelos seus clientes em sua atividade comercial e que havia informado previamente que a única conta cadastrada para transferências era no Banco do Nordeste. No entanto, a referida quantia foi desviada para uma conta no Banco do Brasil, que teria sido aberta de forma fraudulenta.

Diante desse cenário, a autora requereu a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sustentando que houve falha na prestação do serviço bancário e que as instituições demandadas não adotaram medidas de segurança eficazes para impedir a fraude.

Na fase de instrução, ambas as rés contestaram a ação, alegando, em síntese, ausência de responsabilidade.

O Banco do Brasil S.A. argumentou que não houve qualquer falha na segurança bancária, pois a abertura de contas segue protocolos rígidos, e que a fraude foi praticada por terceiro, não podendo ser responsabilizado.

A PagSeguro Internet S.A., por sua vez, sustentou que agiu dentro dos padrões normativos, não havendo indícios de irregularidade no momento da transferência dos valores, e que não pode ser responsabilizada por eventuais fraudes ocorridas em outra instituição bancária.

Na sequência, sobreveio sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando as rés, solidariamente, a (1) restituir à parte autora a quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), corrigida monetariamente conforme os índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da citação; (2) pagar à parte autora a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros moratórios a partir da citação (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da data do início dos descontos (Súmula 43 do STJ).

Em suas razões recursais lançadas no Id n. 12341219), complementadas no Id n. 12341490,
BANCO DO BRASIL S.A.
alega, em suma, que:
(i)
não houve qualquer negligência ou imprudência na abertura da conta supostamente fraudulenta, pois o procedimento seguiu as normas de segurança e autenticação bancária, incluindo a apresentação de documentos e biometria;
(ii)
a fraude foi perpetrada por terceiros, sem qualquer participação ou omissão do Banco, de modo que não pode ser responsabilizado pelo ocorrido;
(iii)
não há nexo de causalidade entre a atuação do Banco e o suposto dano sofrido pela autora, razão pela qual não há fundamento para a condenação em danos materiais e morais;
(iv)
o valor de R$ 15.000,00 é desproporcional e superior ao praticado em casos análogos.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença apelada, a fim de julgar o pleito da parte autora totalmente improcedente, reconhecendo como legítimo o contrato de empréstimo realizado pela Apelada e legítimo o valor cobrado pelo Apelante, afastando a devolução de forma simples imposta ao Recorrente e a indenização por danos morais. Subsidiariamente, no caso de entender por condenação ao pagamento de indenização, pugna pela redução do valor arbitrado para evitar enriquecimento ilícito. Requer, ainda, a revogação da decisão que concedeu a gratuidade de justiça à parte Autora, ora Apelada.
Por sua vez,
PAGSEGURO INTERNET S.A.
(Id n. 12341491) aduz, em síntese, que:
(i)
adotou todas as medidas de segurança exigidas para a transferência dos valores e que não havia qualquer indício de fraude no momento da operação;
(ii)
a relação entre as partes é de natureza empresarial, uma vez que a autora utilizava os serviços da PagSeguro para a gestão de pagamentos de sua atividade comercial, afastando-se a aplicação do CDC;
(iii)
a fraude ocorreu exclusivamente por ação de terceiros, sem qualquer negligência da empresa, o que rompe o nexo causal e afasta sua responsabilidade; a fraude ocorreu exclusivamente por ação de terceiros, sem qualquer negligência da empresa, o que rompe o nexo causal e afasta sua responsabilidade.

Considerando tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença apelada, a fim de julgar o pleito da parte autora totalmente improcedente. Subsidiariamente, pugna pela minoração da condenação em danos morais para valor não superior a R$ 5.000,00,afirmando que “adotou, diligentemente, todas as medidas de segurança em prol da APELADA”.

Contrarrazões apresentadas por
LEYDIANE ALVES PEREIRA DUARTE
nos Ids n. 12341233 (em relação à Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A.) e 12341496 (em relação à Apelação Cível interposta por
PAGSEGURO INTERNET S.A.
, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos interpostos pelas requeridas.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à responsabilidade do Banco do Brasil S.A. e da PagSeguro Internet S.A. pela transferência indevida da quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) da conta da autora para uma conta fraudulenta aberta em nome dela no Banco do Brasil.

BANCO DO BRASIL S.A.
sustenta que não pode ser responsabilizado pela transferência fraudulenta, pois a conta utilizada foi aberta por terceiros mediante o uso indevido dos dados da autora. Argumenta que o sistema de segurança do banco é confiável e que a fraude foi ocasionada exclusivamente por terceiro, sem qualquer falha de sua parte.

Todavia, a responsabilidade das instituições bancárias por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações é objetiva, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Além disso, como bem pontuado pelo juízo de origem, “a parte autora colacionou elementos comprobatórios capazes de atestarem minimamente sua narrativa, notadamente o extrato de transferência do valor alegado (fls. 26), bem como a comprovação de abertura de conta em seu nome junto ao Banco do Brasil, em estado diverso de onde reside (fls. 127/.133)”. De outra face, “A parte ré, por seu turno, não desincumbiu-se do ônus que lhe foi imposto, visto que não produziu prova imprescindível para comprovar suas alegações, notadamente de que não houve falha na prestação dos serviços oferecidos”.

A jurisprudência do STJ reforça que o banco responde pelos riscos inerentes à sua atividade. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. DEFEITO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CDC. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. REVISÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. VERBA HONORÁRIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. REEXAME FÁTICO. INVIABILIDADE. [...]
9. O entendimento da Segunda Seção desta Corte, firmado sob o regime dos recursos repetitivos, é no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.
10. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame de fatos e provas dos autos, atraindo o óbice da Súmula nº 7/STJ. [...] 14. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp n. 1.173.934/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/9/2018, DJe de 21/9/2018.)

No caso dos autos, a abertura de conta em nome da autora sem sua autorização demonstra clara falha na segurança e no controle interno do banco, que não verificou adequadamente a autenticidade da documentação apresentada para a abertura da conta.

Se o Banco do Brasil permitiu que terceiros abrissem uma conta em nome da autora sem seu consentimento, houve falha na prestação do serviço, atraindo sua responsabilidade pelos danos suportados pela demandante.

Portanto, correta a condenação do Banco do Brasil à restituição do valor transferido fraudulentamente e ao pagamento de indenização por danos morais, pois a situação extrapola o mero dissabor cotidiano, impondo à autora grave prejuízo financeiro e transtornos emocionais.

A seu turno, a requerida
PAGSEGURO INTERNET S.A.
sustenta que não tem qualquer responsabilidade sobre a fraude, pois apenas processou a transação bancária solicitada e que não há falha em seu sistema de segurança.

Todavia, verifica-se dos autos que a autora havia cadastrado previamente sua conta bancária no Banco do Nordeste para recebimento de valores, sendo indevida a transferência para uma conta no Banco do Brasil, uma vez que tal conta não estava registrada como conta destinatária legítima.

Ademais, a PagSeguro, na qualidade de intermediadora de pagamentos, tem o dever de verificar a autenticidade das transações realizadas e assegurar que os valores sejam destinados à conta previamente cadastrada pelo titular.

Assim, ao permitir que a quantia de R$ 90.000,00 fosse transferida para uma conta não cadastrada previamente pela autora, a empresa falhou na prestação do serviço, devendo responder pelos danos causados.

Portanto, mantém-se a responsabilidade solidária das Requeridas, ora Apelantes, para a restituição dos valores indevidamente transferidos, remanescendo, ainda, o dever de indenizar a parte autora.

Em evolução, quanto ao pleito de ambas as apelantes pela minoração do
quantum
arbitrado pelo juízo de origem a título de danos morais (R$ 15.000,00), ao argumento de que tal valor fixado seria excessivo.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a fixação de valores irrisórios, que não cumprem a função punitivo-pedagógica da reparação.

O montante de R$ 90.000,00 indevidamente transferido constitui valor expressivo, agravando a angústia e a incerteza experimentadas pela parte autora.

A falha na segurança bancária foi grave e diretamente imputável às rés, pois ambas negligenciaram seus deveres de prevenção contra fraudes.

A fraude não foi pontual, mas envolveu um golpe sofisticado, com a abertura indevida de conta bancária em nome da vítima, ampliando a extensão dos danos psicológicos e financeiros suportados.

Assim, entendo que o quantum de R$ 15.000,00 atende à finalidade compensatória e dissuasória da indenização, sem incorrer em excessos ou desproporcionalidades.

Em sentido análogo, destaco:

APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Golpe bancário. Sentença de improcedência . A despeito das contradições fáticas narradas, restou demonstrado que o autor de fato foi vítima de golpe conhecido como "golpe da falsa central de atendimento". A fraude é verossímil. Inversão do ônus da prova. Banco deveria provar a legitimidade das operações contestadas pelo autor . Responsabilidade objetiva do banco. Pedido declaratório de nulidade das operações fraudulentas e ressarcimento dos valores procedente. Dano moral presumido caracterizado. Indenização fixada em R$ 15 .000,00 conforme pedido do autor. Recurso do autor provido para julgar procedente a demanda. (TJ-SP - Apelação Cível: 1018083-62.2023 .8.26.0577 São José dos Campos, Relator.: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 22/04/2024, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2024)

Por fim, o Banco do Brasil pleiteia a revogação da gratuidade de justiça concedida à autora, sob o argumento de que não há comprovação de hipossuficiência financeira.

No entanto, a concessão da gratuidade decorreu de decisão do Juízo de origem, contra a qual não houve recurso específico.

Além disso, a presunção de hipossuficiência da parte autora não foi infirmada por provas nos autos, sendo descabida a revogação do benefício.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
(Id n. 12341219 e Id n. 12341490) e por
PAGSEGURO INTERNET S.A.
(Id n. 12341491) e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária devida ao patrono da parte autora para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar